Tribunal: STF
Processo: RE 1500542
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS DE PIS E COFINS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.670/2018. PERÍODO DE APURAÇÃO EM QUE UTILIZADO O ESOCIAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ORIGINAL DO CRÉDITO, NÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O RECONHECEU OU DA DATA DE SUA HABILITAÇÃO PERANTE O FISCO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nesta ação (art. 487, I, do CPC), determinando que o ente público afaste a restrição imposta pelo art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, permitindo que a autora realize a integral compensação entre os créditos de PIS e COFINS, reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança nº 2008.85.00.001171-2, com quaisquer débitos administrados pela Receita Federal, inclusive os das contribuições previdenciárias.



    2. Com o advento da Lei nº 13.670/2018, que alterou disposições da Lei nº 11.457/2007, houve uma sensível modificação na sistemática de compensação tributária, passando a permitir a "compensação cruzada", ou seja, compensação de débitos previdenciários com créditos tributários de outra natureza e vice-versa. Ocorre que, nos termos do art. 26-A, § 1º, I, da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, só cabe essa compensação se créditos e débitos forem referentes a período de apuração em que o contribuinte já utilizava o eSocial, proibindo-se, desta forma, a compensação dos créditos e débitos apurados em período anterior ao ingresso do sujeito passivo no referido sistema.



    3. Quanto ao que se entende como "período de apuração", trata-se da competência originária do crédito, não da data do trânsito em julgado da decisão judicial que o reconheceu ou da data de sua habilitação perante o Fisco. Afinal, o fato de o crédito fazendário obtido judicialmente ser oferecido à tributação apenas quando do trânsito em julgado ou da habilitação do crédito não altera o período de apuração do indébito, que corresponde ao fato gerador da obrigação tributária ou à data do vencimento da obrigação. Não se pode considerar os valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS em tempos longínquos como inseridos no conceito de "período de apuração" apenas pelo fato de o trânsito em julgado da decisão reconhecendo a ilegitimidade do pagamento ter ocorrido após a implementação do eSocial. Precedentes do TRF5.



    4. No caso concreto, é incontroverso que o período de apuração dos créditos reconhecidos no Mandado de Segurança nº 2008.85.00.001171-2 é anterior à adoção do eSocial, daí a razão de não ser possível a compensação cruzada pretendida pela parte autora.



    5. Registre-se que a redação do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 encontra-se em consonância com as disposições contidas nos arts. 170 e 170-A do CTN, uma vez que esses dispositivos facultam à lei o condicionamento da compensação a determinadas garantias e condições, tal qual o trânsito em julgado da decisão declaratória do crédito e sua compensação com débitos tributários apurados após o início da utilização do eSocial. É o que fez pela Lei nº 13.670/2018, permitindo, mas com limitações, a compensação cruzada, sem que tal represente violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, porquanto a condição se encontra prevista expressamente em texto legal, sendo aplicada de forma genérica e indistintamente a todos os sujeitos passivos que se encontrem na situação nela estatuída.



    6. Inverta-se a condenação em honorários advocatícios, devendo a parte autora arcar com a verba sucumbencial em favor da Fazenda Nacional, fixada em 10% sobre o valor da causa (este estabelecido em R$ 465.944,83)



    7. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente